Tribunal: TJES
Processo: 0000320-83.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000320-83.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: TEREZINHA ANDREATO QUEIROZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO CARTÃO. IRRELEVÂNCIA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES COMPLEMENTARES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela instituição bancária requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito contra si ajuizada. A sentença reconheceu a nulidade do termo de adesão ao cartão de crédito consignado, determinando a conversão do negócio em empréstimo consignado comum, com compensação de valores pagos a maior e restituição simples ou em dobro, conforme a data do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), diante da alegação de desconhecimento da natureza do negócio; (ii) estabelecer se a ausência de entrega do cartão físico é suficiente para ensejar a nulidade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado pelas partes apresenta informações claras, destacadas e suficientes acerca da modalidade contratada, da forma de pagamento e dos encargos envolvidos, não se constatando ausência de transparência ou violação ao dever de informação.

A autora realizou diversos saques complementares ao longo da vigência contratual, o que evidencia o conhecimento da existência e da natureza do cartão de crédito contratado, afastando a alegação de vício de consentimento.

A ausência de prova da entrega física do cartão é irrelevante para a validade do negócio jurídico, pois a efetiva utilização do crédito demonstra o conhecimento e a adesão voluntária aos termos contratuais.

A jurisprudência do TJES reconhece a validade de contratos dessa natureza quando há suficiência e clareza das cláusulas contratuais, sendo que a utilização para saques complementares ou compras tem sido utilizada como argumento de reforço no sentido de afastar alegações de vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização reiterada do cartão de crédito consignado para saques complementares afasta a alegação de desconhecimento sobre a natureza do negócio e descaracteriza o vício de consentimento.

A ausência de prova da entrega do cartão físico não invalida o contrato quando demonstrada a efetiva utilização do crédito pela consumidora.

A clareza das cláusulas contratuais e a assinatura da contratante são suficientes para presumir o consentimento válido, afastando a nulidade do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 3º; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5003080-74.2022.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004350-44.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 04.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL
Nº: 0000320-83.2021.8.08.0012

AP
ELANTE: BANCO BMG SA

APELAD
A
: TEREZINHA ANDREATO QUEIROZ

JUÍZO PROLATOR:
3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões
de Cariacica, Comarca da Capital

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito” ajuizada por
TEREZINHA ANDREATO QUEIROZ
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
a)

reconhecer
a nulidade do termo de adesão do cartão de crédito consignado;
b)

declarar
subsistente a contratação realizada como de empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros remuneratórios pactuados, determinando a compensação dos valores pagos a maior e a restituição simples ou em dobro, conforme a data do pagamento.

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Na petição inicial, a autora, aposentada, narrou ter procurado o banco réu com o intuito de contratar empréstimo consignado, mas teria sido induzida em erro, pois, sem sua anuência, foi celebrado contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cujo cartão físico jamais teria sido entregue.

Alegou, ainda, que sua real intenção jamais foi a de contratar crédito consignado, mas sim obter empréstimo consignado comum. Pleiteou, liminarmente, a suspensão dos descontos realizados em folha, a declaração de nulidade do contrato e do saldo devedor, a devolução dos valores pagos (em dobro ou de forma simples), bem como indenização por danos morais. Requereu, subsidiariamente, a conversão do contrato em empréstimo consignado convencional.

O réu apresentou contestação, instruída com documentos, arguindo, preliminarmente, a inépcia da petição inicial e a prescrição trienal. No mérito, sustentou a validade da contratação e a regularidade dos descontos, afirmando que a consumidora aderiu livremente à modalidade de cartão de crédito consignado.

A sentença (ID. 10374706) rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e prejudicial de prescrição, aplicando o prazo quinquenal do CDC. No mérito, reconheceu a relação consumerista e a existência de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, comprovada a contratação e a autorização para desconto mensal em folha (RMC).

Afirmou o juízo que o contrato era claro o suficiente, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito e pedido de saque, com descontos das parcelas nas faturas e consignação do valor mínimo em folha.

Contudo, entendeu que a contratação, embora inicialmente lícita, deveria ser descaracterizada e considerada nula
tão somente porque o requerido não demonstrou a efetiva entrega do cartão respectivo e nem o seu uso
.

Sendo assim,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos autorais para reconhecer a
nulidade do termo de adesão ao cartão de crédito
consignado e
declarar subsistente o negócio jurídico
, convertendo-o em empréstimo consignado. Ademais, determinou a
compensação dos valores pagos a maior
e a restituição simples para pagamentos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para pagamentos posteriores.

Inconformado, o Banco demandado interpôs a presente apelação, alegando, em síntese, que:
(I)
é inviável a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, por se tratarem de modalidades contratuais distintas com peculiaridades próprias (número de parcelas fixo no empréstimo vs. variável no cartão, margens consignáveis diferentes - 30% vs. 5%, impossibilidade técnica com o INSS, impedimento contratual do BMG de celebrar empréstimos consignados devido a Joint Venture com Itaú BMG Consignados etc.);
(II)
não foi comprovado o vício de consentimento, pois o contrato é de fácil leitura e compreensão, com título em destaque indicando claramente a modalidade de cartão de crédito consignado;
(III)
a própria autora reconheceu a celebração do contrato, negando apenas o conhecimento de que o empréstimo ocorreu por meio de cartão;
(IV)
a autora utilizou o cartão para a realização de 06 saques, totalizando R$ 4.285,00, o que comprova seu conhecimento da modalidade contratada;
(V)
a simples ausência de comprovação de recebimento do cartão físico não é suficiente para invalidar a contratação, especialmente diante da comprovação da utilização do crédito através dos saques.

De início, cumpre consignar que a tese recursal quanto à impossibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado não demanda análise autônoma, porquanto se verifica, desde logo, a plausibilidade do acolhimento da insurgência por outro fundamento, como passo a expor.

No que se refere às teses de validade da contratação e de ausência de vício de consentimento, verifica-se que
a sentença recorrida, em um primeiro momento, reconheceu expressamente que os contratos firmados entre as partes continham informações claras e suficientes acerca da modalidade de contratação, dos encargos financeiros e da forma de quitação
. De fato, conforme análise detida dos documentos contratuais (fls. 97/101 e 105/110), especialmente o intitulado “BMG CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, é possível constatar que o instrumento possui indicações precisas e destacadas, em mais de um local, a respeito da natureza da operação de crédito.

O
Quadro III – Características da Operação de Crédito
, por exemplo, especifica claramente o "Tipo de operação de crédito" como "Crédito Pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG nos termos do Termo de Adesão celebrado[...]".

Adicionalmente, a
Cláusula VI – Condições Especiais Aplicáveis ao Cartão de Crédito Consignado
reforça essa informação ao consignar que "O(A) TITULAR declara estar ciente de que o produto ora contratado refere-se a um Cartão de Crédito Consignado [...]".

No que tange à forma de quitação, o contrato igualmente é explícito. O
Quadro IV – Forma de Pagamento
estabelece que "As parcelas serão lançadas na fatura do cartão de crédito consignado emitido em nome do titular da operação. As tarifas, despesas e demais custas relacionadas à operação de crédito contratada serão lançadas na mesma fatura".

Complementarmente, a
Cláusula VI – Condições Especiais
autoriza a consignação em folha de pagamento, ao dispor que "O(A) TITULAR autoriza sua fonte pagadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício em favor do BANCO BMG S.A., para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado".

Essas cláusulas demonstram que a forma de pagamento, mediante consignação do valor mínimo da fatura em folha e a possibilidade de pagamento complementar via fatura, inerente à modalidade de cartão de crédito, foi devidamente informada à consumidora. Tais disposições, apresentadas de forma clara e em destaque no instrumento contratual, são suficientes para informar o consumidor acerca da modalidade de crédito que estava sendo contratada, afastando, em princípio, a alegação de desconhecimento ou de que teria sido ludibriado quanto à natureza do negócio.

Ademais, a alegação autoral de vício de consentimento é ainda mais infirmada pela conduta da própria autora durante a relação contratual. Conforme demonstrado nos autos e destacado nas razões recursais, a autora realizou diversos saques complementares ao longo do período contratual, vide as informações lançadas nas faturas de fls. 131, 145, 156 e 166.

A realização de múltiplos saques complementares reforça a tese defensiva de que a autora não apenas tinha ciência da existência de um cartão de crédito disponível, mas também o utilizou para efetuar saques complementares. Com efeito, tal circunstância contradiz a alegação de que a autora acreditava ter contratado um simples empréstimo consignado com parcelas fixas e pré-determinadas. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA MARGEM CONSIGNÁVEL. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA.
DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO
. ASSINATURA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS.
UTILIZAÇÃO PARA CRÉDITO E USO COMPLEMENTAR
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O contrato de adesão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando, portanto, a ocorrência vício em consentimento. 2. Por não haver questionamento quanto a assinatura do documento, reforçou-se a higidez do contrato. 3. Embora o Recorrente tenha afirmado que não utilizou o cartão de crédito, em análise detida ao conteúdo probatório constatou-se o uso para compras e saques complementares. 4. Conquanto se trate de relação de consumo,
o Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima do alegado erro ou dolo praticado pela instituição financeira, pelo contrário, fez uso do cartão para saques e compras complementare
s, motivo pelo qual o pedido de declaração de nulidade contratual não deve ser provido, assim como a devolução em dobro do valor cobrado e a indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5003080-74.2022.8.08.0014 - Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Julgado em: 09/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS – CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na situação dos autos, em que pesem as alegações da agravante no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, observa-se nos autos a subscrição pela recorrente, autora na demanda originária, do “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” bem como da “cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”. Ou seja, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, porquanto a primeira informação constante na cláusula IX é expressa e destacada nesse sentido.
2. Consta também dos autos, faturas mensais relativas ao referido cartão, dentre as quais é possível visualizar a sua utilização para o saque do valor do empréstimo e para compras/saques complementares
. 3. Lado outro, neste momento processual, não se identifica nos autos indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Precedentes. 4. Desse modo, o produto questionado pela autora, cuja comercialização possui amparo legal, descontado em sua folha de pagamento foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida por ela à instituição bancária. Sob outro aspecto, a suspensão dos descontos abre a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5004350-44.2023.8.08.0000 - Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Julgado em: 04/08/2023)

Nesse contexto, a ausência de demonstração, por parte do banco, da efetiva entrega física do cartão de crédito torna-se irrelevante para a validade da contratação, haja vista que, tendo sido comprovado que a autora realizou diversos saques complementares utilizando o limite de crédito, resta demonstrada a efetiva utilização do produto contratado.

Portanto, ao contrário do que restou consignado na sentença, a ausência de prova da entrega física do cartão não é suficiente para descaracterizar a contratação ou ensejar a sua nulidade.

A contratação foi devidamente formalizada, as informações essenciais foram prestadas de forma clara e destacada no instrumento contratual, e a autora utilizou o crédito disponível através de saques complementares. Tais elementos são suficientes para comprovar a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e afastar a alegação de vício de consentimento.

Consequentemente, não havendo nulidade a ser reconhecida, tampouco vício de consentimento, os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da sucumbência integral da parte autora, inverto os ônus sucumbenciais e a condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a condição suspensiva de exigibilidade de tais verbas, ante o deferimento da gratuidade de justiça à autora, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Outrossim, inverter os ônus sucumbenciais e condenar a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a condição suspensiva de exigibilidade de tais verbas, ante o deferimento da gratuidade de justiça à autora, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Acompanho o voto de relatoria.